Tribunal: TJDFT
Processo: 0713844-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713844-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: COPACABANA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI, VALDEON VERGINO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra a decisão que indeferiu o pedido de arresto formulado nos autos do processo de execução ajuizado em desfavor de COPACABANA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIREL e VALDEON VERGINO DE OLIVEIRA. A parte agravante sustenta, em síntese, que não é necessário o esgotamento dos meios de localização da parte agravada para deferimento do arresto executivo de ativos financeiros. Aduz que realizou apurações e verificou a ocorrência do desvio de recebíveis entre as empresas COPACABANA DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS e LF DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI, o que configuraria abuso da personalidade jurídica e justificaria a medida de urgência. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar o arresto via Sisbajud. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Com efeito, o artigo 830 do Código de Processo Civil autoriza o arresto executivo, a fim de assegurar a realização de futura penhora em sede de execução. Esta diligência é realizada pelo Oficial de Justiça e incide sobre os bens que encontrar, nas situações em que não localizar o devedor para citação pessoal. Nesse passo, importante notar que o arresto executivo não se confunde com o arresto cautelar, este último disciplinado pelo artigo 301 do Código de Processo Civil, que depende da evidência de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, em primeira análise, a parte agravante não logrou demonstrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Desse modo, neste momento processual, ou seja, antes da citação da parte adversa, mostra inviável o arresto de ativos financeiros via Sisbajud. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. INVESTIMENTOS. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DE PATRIMÔNIO DA PARTE AGRAVADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DAS AGRAVADAS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 E 301 DO CPC. AUSENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Com efeito, o atual Código de Processo Civil prevê em seu art. 301 que "a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito". 3. Por se tratar de espécie de tutela de urgência, o pedido de natureza cautelar não prescinde da demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). (...) 5. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1626281, 07156354220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator